Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. A sentença de extinção do feito, sem a análise do mérito e pela ausência do recolhimento das custas, não tem o condão de levar o presente recurso à perda do objeto, porquanto a sentença extintiva foi proferida antes que houvesse a decisão final acerca do deferimento ou não da gratuidade de justiça pleiteada no presente agravo de instrumento.
2. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Os elementos de prova colacionados não comprovam a incapacidade econômica de forma a balizar a concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.